Tribunal: STF
Processo: Rcl 94495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Corretora de Seguros Investimentos e Serviços S.A. alegam ter a 2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba, no processo n. 1000073-09.2026.5.02.0342, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 5.625 e 3.961 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 635.546 (Tema 383/RG).

Dizem que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o banco reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduzem que, na hipótese, a beneficiária era empregada da sociedade empresária Santander Corretora de Seguros Investimentos e Serviços S.A., terceirizada que prestava serviços ao banco reclamante.

Sustentam o juízo reclamado considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, em desacordo com o entendimento fixado por esta Corte nas decisões paradigmáticas apresentadas.

Requerem a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 635.546 (Tema 383/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa à ADPF 324, às ADIs 3.961 e 5.625 e às ADCs 48 e 66.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar a ADC 48 e a ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre o banco reclamante e a empregadora da parte beneficiária, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte. Transcrevo trechos do ato reclamado:

A reclamante postula o reconhecimento da condição de bancária durante o período em que esteve formalmente registrada pela Santander Corretora, alegando que suas atividades eram, na prática, bancárias e voltadas para a atividade-fim do Banco Santander.
As reclamadas, em defesa, negam a fraude e sustentam que as atividades da reclamante se inseriam no escopo do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), com legislação própria, e que não se confundem com as atividades típicas de uma instituição financeira. 
A prova oral produzida nos autos foi decisiva para o esclarecimento da controvérsia. As testemunhas, de forma uníssona, confirmaram que a reclamante, embora registrada pela corretora, realizava tarefas inerentes à atividade bancária. O depoimento da primeira testemunha da reclamante, Sr. Eduardo Afonso Arruda Berbel, foi claro ao afirmar que a autora "captava clientes para o banco", ofertava crédito, vendia contas, máquinas de cartão (GetNet) e seguros. Confirmou, ainda, que a abertura de contas era realizada pela própria reclamante e que os produtos vendidos impactavam diretamente nas metas da agência bancária. 
Além disso, ficou demonstrado que a autora utilizava a estrutura física e sistêmica do Banco Santander para a execução de seu trabalho, acessando os sistemas "TFC" e "C2", que são do banco, e se apresentava aos clientes como consultora do Santander, utilizando uniforme com a logomarca da instituição financeira.
O cenário fático delineado pela prova oral evidencia que a contratação da reclamante por meio da Santander Corretora foi um artifício para mascarar a verdadeira relação de emprego mantida diretamente com o Banco Santander. Não se trata, no caso, de uma terceirização de serviços, ainda que ilícita, mas de uma fraude na contratação por meio de pessoa interposta. A corretora não prestava um serviço específico e autônomo ao banco; ela atuava como uma fachada, um mero instrumento para a contratação de mão de obra que executava a atividade-fim bancária, em total subordinação aos interesses e à estrutura do tomador de serviços.
A finalidade era clara: afastar a aplicação das normas coletivas mais benéficas da categoria dos bancários. Tal prática configura fraude aos preceitos da CLT, atraindo a nulidade do ato, nos termos do artigo 9º da CLT. 
Diante do exposto, acolho o pedido para, declarando a fraude na contratação, reconhecer o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o Banco Santander (Brasil) S.A. durante todo o período de 18/03/2019 a 30/09/2023 e, por consequência, o seu enquadramento na categoria dos bancários.
(Grifei)

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e a Santander Corretora de Seguros Investimentos e Serviços S.A. no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego entre a trabalhadora e o Banco Santander, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

O fato de o trabalhador envolvido estar submetido diretamente à empresa tomadora de serviços não invalida a terceirização levada a cabo. 

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade nas contratações.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente